Tribunal: STF
Processo: Rp 1193
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-10
Data de publicação: 1985-04-10

Ementa:
- EX-GOVERNADOR DE ESTADO E EX-PREFEITOS MUNICIPAIS. SUBSIDIOS
ASSEGURADOS, APÓS DEIXAREM OS RESPECTIVOS
CARGOS. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHAO. INICIATIVA
DA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 184 DA C.F. ART. 143 E
SEUS PARAGRAFOS  DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHAO. DESNECESSIDADE
DE INICIATIVA DO EXECUTIVO. HIPÓTESE EM QUE OCORRE.
TEM-SE POR CONSTITUCIONAL DISPOSITIVO INTRODUZIDO NA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHAO (ART. 143, 'CAPUT'),
QUE NA LINHA DO ART. 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO QUE
DIZ RESPEITO AOS EX-PRESIDENTES DA REPUBLICA, CONCEDEU,
PARA OS EX-GOVERNADORES QUE TIVEREM EXERCIDO O CARGO, EM
CARÁTER PERMANENTE, A TÍTULO DE REPRESENTAÇÃO, UM SUBSIDIO
MENSAL E VITALICIO, IGUAL AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE
DESEMBARGADOR. ADMISSIVEL A RESTRIÇÃO, FEITA NO PRECEITO
DA LEI MAIOR DO MARANHAO, QUE DO BENEFICIO FICAVAM
EXCLUIDOS OS QUE TIVESSEM TIDO CASSADOS SEUS DIREITOS
POLITICOS.
DESNECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NA
APRESENTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL, NO CASO, DE
VEZ QUE, ENQUADRANDO-SE A NORMA ESTRITAMENTE NA REGRA
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EXERCEU A ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA PODER CONSTITUINTE DERIVADO OU INSTITUIDO,
NÃO SE TRATANDO DE MATÉRIA PROPRIA DE NORMA DE MENOR
HIERARQUIA, E QUE O S.T.F. TEM CONSIDERADO
INCONSTITUCIONAL, POR MALTRATO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
QUE DISCIPLINAM_O PROCESSO LEGISLATIVO, POR IMPLICAÇÃO
NO AUMENTO DE DESPESA.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARAGRAFOS 1. A 5. DO MESMO
ART. 143 DA  CONSTITUIÇÃO MARANHENSE (REDAÇÃO DA E.C. N. 25,
DE 1983), POR INADEQUAÇÃO A NORMA DA C.F. E, POR ISSO, SER
INDISPENSAVEL A INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, FACE
AO DECORRENTE AUMENTO DE DESPESA (PAR. 1.), A PAR DE
DIZEREM COM ASSUNTO DA ECONOMIA INTERNA DOS MUNICÍPIOS,
OS PARAGRAFOS 2. A 5. DO MESMO ART. 143.